Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700760-47.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA ANTONIA CAMPELO DO LAGO LEAL FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS – RUXOLITINIBE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMA 106-STJ. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. 1. É certo que o indivíduo tem o direito público subjetivo de receber do Estado o atendimento em saúde, mas, como o acesso a esse direito deve ser garantido de forma universal e igualitária, interferências indevidas na organização orçamentária do Poder Público pode comprometer a distribuição equânime dos recursos e, por via reflexa, a efetividade do próprio direito à saúde. 2. Para racionalizar essa questão, o Superior Tribunal de Justiça, nos EDCL no REsp 1.657.156, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), definiu os critérios para obrigar o Poder Público a custear o tratamento não padronizado: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 3. O quadro probatório revelou que ainda há medicamentos padronizados que atendem eficazmente ao tratamento da paciente, o que impõe reconhecer a ausência de subsunção do caso aos critérios pelo STJ e, por via reflexa, a inexistência do dever do Estado de prestar a medicação postulada. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou o artigo 196 da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que seu direito de acesso ao único medicamento prescrito por médico que a assiste de modo regular teria sido negado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 196 da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso extraordinário não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009